Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso, de forma que nas ações de busca e apreensão, convertidas em execução, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito. Precedentes TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.